Tribunal: TJES
Processo: 5001996-44.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001996-44.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON SILVA PIMENTEL
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2724025).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RAMON SILVA PIMENTEL,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a necessidade de perícia deve ser afastada, pois não foi constatada nenhuma complexidade nos autos;
d)
que o quadro clínico do autor demandava intervenção médica imediata;
e)
que havia inflamamento crônico na bexiga do recorrente;
f)
que houve falha na prestação dos serviços da recorrida, sendo dispensável a produção de prova pericial;
g)
que o recorrente foi colocado em risco de morte;
h)
que faz jus à indenização por danos morais, haja vista que a situação vivenciada ultrapassa a barreira do mero aborrecimento;
i)
que os pedidos da inicial devem ser julgados procedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (IDs. 2724022 e 2724023).

Pois bem, o entendimento esposado pelo Juízo
a quo
não merece reparos, pois,
in casu
, imperiosa se faz a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da complexidade técnica do caso em apreço, tornando imprescindível a perícia técnica especializada.

Isto porque depreende-se dos autos que para averiguar se havia ou não urgência no procedimento cirúrgico realizado - ou se este decorria de doença pré-existente do autor, é imprescindível a realização de perícia técnica, que é incompatível com o rito dos juizados especiais, pois é necessário um laudo médico que comprove a urgência dos fatos descritos para fins de análise acerca do período de carência em questão, situação que ultrapassa a expertise do Juízo.

Tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos Juizados Especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a necessidade de perícia técnica no caso em apreço, o que justifica as premissas apontadas neste voto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, entretanto suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.